Tribunal: TJDFT
Processo: 0736819-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DISPENSÁVEL. CAUSA DEBENDI. CONTROVÉRSIA. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese de ajuizamento de ação monitória com o escopo de constituir o crédito alusivo à obrigação inscrita em nota promissória, mesmo diante do transcurso do prazo prescricional.
2. O ajuizamento de ação monitória instruída com nota promissória, já observado o transurso do prazo prescricional, dispensa a produção de prova relacionada ao negócio jurídico subjacente à emissão do instrumento de crédito.
3. O debate a respeito da causa debendi subjacente à emissão do aludido título de crédito é possível, por meio do oferecimento de impugnação à monitória, ocasião em que deverá demonstrar a ocorrência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo da pretensão exercida pelo credor, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em análise.
4. O devedor, ora apelante, sustenta a ocorrência de pagamento da nota promissória objeto da controvérsia por meio da prestação de serviços de pintura nos imóveis indicados pelo credor. 4.1. A despeito do que tenta fazer crer o recorrente, é necessário ressaltar que não há nos autos sequer indícios de que a prestação dos serviços de pintura referidos se prestaria a promover o adimplemento especificamente do título de crédito em questão.
5. Recurso conhecido e desprovido.